Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002039-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), DIEMY WILLIAN GALVAO BORBA - CPF: 038.969.481-99 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ANA CAROLINA DA SILVA COUTO - CPF: 053.964.281-98 (INTERESSADO), JOSE MAURO NAGIB JORGE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA DA SILVA COUTO - CPF: 053.964.281-98 (VÍTIMA), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N. 1002039-96.2025.8.11.0000 – CLASSE 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE
S
:
NEYLA GRANCE MARTINS e POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA

PACIENTE:
DIEMY WILLIAN GALVÃO BORBA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, dano, injúria e ameaça (art. 129, § 13º, art. 163, art. 140 e art. 147 do Código Penal). As impetrantes alegam ausência dos requisitos para a prisão cautelar, risco à vida do paciente por ameaças de terceiros e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva;

(
ii
) determinar se a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas é viável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunhas, laudo pericial e pedido de medidas protetivas.

5. A gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada pelo modus operandi da agressão, com emprego de violência física intensa na presença de um menor, justifica a necessidade da custódia para resguardar a integridade da vítima.

6. O fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa reforça o
periculum
libertatis
e a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

7. Medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco à segurança da vítima, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é medida excepcional, mas deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

2. A evasão do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia cautelar, sendo insuficientes medidas alternativas à prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024; TJMT, N.U 1010423-82.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N. 1002039-96.2025.8.11.0000 – CLASSE 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE
S
:
NEYLA GRANCE MARTINS e POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA

PACIENTE:
DIEMY WILLIAN GALVÃO BORBA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas
Neyla

Grance
Martins e Pollyana Oliveira da Silva em favor de
Diemy
Willian Galvão Borba
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande
/
MT.

Colhe
-se desta impetração
que o paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor no dia 1º de outubro de 2024, nos autos do processo n. 1032605-56.2024.8.11.0002 em razão da suposta prática dos crimes descritos no art. 129, § 13º, art. 163, art. 140 e art. 147, do Código Penal, em detrimento da vítima Ana Carolina da Silva Couto.

Sustentam, as impetrantes, o paciente teve mandado de prisão preventiva
expedido
mas está foragido, pois está sendo ameaçado de morte por membros da facção criminosa Comando Vermelho.

Aduzem que as ameaças teriam sido orquestradas pela ex-companheira do paciente, Ana Carolina da Silva Couto, que teria feito denúncias premeditadas tanto à polícia quanto à facção criminosa, colocando em risco a vida do paciente.

Afirmam
que a prisão preventiva não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois a ordem pública não está em risco, a instrução criminal não será prejudicada, pois o paciente sempre colaborou com o processo e se compromete a cumprir medidas cautelares diversas da prisão,
asseverando, ainda, que
a segregação cautelar é desproporcional.

Registra
m
que foram anexados aos autos prints de mensagens de WhatsApp e áudios que, segundo as impetrantes, comprovariam a tese de perseguição e risco de vida do paciente.

Com base nessas razões, requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 261774796).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
268183267
).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado
(Id.
268408792
)
:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, DANO, INJURIA e AMEAÇA –
Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Revogação da prisão preventiva – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta –Modus operandi empregado –Conveniência da instrução criminal – Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – Réu foragido –Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025